Tribunal: TJSP
Processo: 1126587-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a benesse da gratuidade concedida – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1126587-51.2017.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido após a edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido após a edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial incompleta, de repercussão leve, equivalente a 6,25% do patamar máximo indenizatório – pagamento administrativo em volume superior (17,5%) – complementação indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a benesse da gratuidade concedida – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126587-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINALDA
DE JESUS SOUSA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
2
Voto n. 8584 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1126587-51.2017.8.26.0100
Comarca: 29a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Marinalva de Jesus Sousa.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Juíza de Direito: Valeria Longobardi.
Apelação cível
ação de cobrança envolvendo diferença
indenizatória securitária DPVAT acidente ocorrido após a edição
da Lei n. 11.945/09 indenização devida de acordo com o grau de
incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o,
incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 exegese da Súmula n. 474 do c.
STJ laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial
incompleta, de repercussão leve, equivalente a 6,25% do patamar
máximo indenizatório pagamento administrativo em volume
superior (17,5%)
complementação indevida
sentença
preservada
recurso improvido, com majoração da verba
honorária sucumbencial, anotada a benesse da gratuidade
concedida artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Marinalda de Jesus
Sousa em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT
que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
226/229 que assentou a improcedência da inaugural; argumenta
com a incapacidade decorrente do acidente para justificar direito
à indenizatória no patamar máximo disciplinado pela Lei n.
6.194/74
R$13.500,00(treze mil e quinhentos reais) - com
afastamento dos 'percentuais de repercussão' da tabela da
SUSEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
3
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl.38), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 240/254).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se
a
discussão
em
conhecer-se
do
eventual direito da autora/apelante em receber diferença em título
de indenização de seguro obrigatório DPVAT, e assim para que
alcance o patamar máximo disciplinado na Lei n. 6.174/94.
A r. sentença guerreada trouxe resultado de
improcedência, com condenação da suplicante ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da causa, assim
vazando compreensão a i. magistrada “a quo”:
“Trata-se
de ação de cobrança
de seguro
obrigatório

de
danos
pessoais
causados

por
veículos
automotores

DPVAT, em razão de invalidez derivada e
acidente automobilístico
ocorrido após 13/11/2010.
[...].
O valor da indenização
deve ser calculado

de acordo com o grau de invalidez apurado, de modo que, “em
casos de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma
proporcional
ao grau de invalidez”
(Súmula 474/STJ).
O
parâmetro

para
a
aferição
de
tal
proporcionalidade,
a seu turno, deve ser a Tabela da SUSEP
(Recurso Especial Repetitivo
no 1.246.432,
Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino).
No presente caso, não há dúvidas com
relação à ocorrência
do acidente automobilístico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
4
Realizada
perícia de natureza médica, foi
apurado que, em razão das lesões, sobrevieram
sequelas,

resultando

em
sua
incapacidade

parcial
e
permanente,

estimado
em 6.25% do valor máximo previsto na tabela, nos
seguintes
termos: 'Diante do exposto conclui-se
que a
pericianda
é portadora
de sequelas de acidente de trânsito
ocorrido em 16/09/2016
decorrentes
de fratura de rádio
esquerdo
com repercussão
leve na funcionalidade
articular do
punho
com
perda
parcial,
incompleta

e
permanente

equivalente
a percentual
de 6.25% aplicando-se
a Tabela
DPVAT'.
O laudo pericial, por sua vez, foi bem
elaborado,
não sendo cabível seu refazimento
pela mera
insatisfação
da parte quanto à conclusão
obtida.
Assim, a parte autora faz jus ao pagamento

no montante
de R$843,75
(oitocentos
e quarenta e três reais e
setenta e cinco centavos).
Dessa forma, levando-se
em consideração

que o valor de R$2.362,50(dois
mil trezentos
e sessenta
e dois
reais e cinquenta
centavos)
pago administrativamente
é
superior ao patamar apurado pela perícia, inviável qualquer
direito a complementação,
sob pena de enriquecimento
sem
causa, sendo de rigor a improcedência
da pretensão
inicial.”.
(fls.226/229)
O inconformismo, “data venia”, não vinga; o r.
pronunciamento impugnado não comporta reparo; as razões
recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; o
acidente que vitimou a autora ocorreu em 19/09/2017, isto é, ao
depois da entrada em vigor da Lei n. 11.945/09, que conferiu a
seguinte redação ao art. 3o da Lei n. 6.194/74:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
5
indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou
parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada:
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de invalidez permanente;
(...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao
valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido
ao valor máximo da cobertura;
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,
procedendo-se,
em
seguida,
à
redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais”.
Observado, insista-se, que o acidente alcançou
curso após a entrada em vigor da Lei n. 11.945/09, e compulsória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
6
salta a utilização da tabela constante do "anexo" da Lei n.
6.194/74, a qual disciplina os percentuais devidos para cada tipo
de perda anatômica ou funcional em situações de invalidez
permanente parcial, de modo que não merece guarida a
argumentação da recorrente no sentido de que faz jus ao valor
integral, calhando não deslembrar, ao passo, a Súmula n. 474 do
e. Superior Tribunal de Justiça: “A indenização
do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma
proporcional
ao grau da invalidez”.
“In casu”, a teor do laudo pericial médico em
folhas 195/206, em relação ao qual manifestaram-se as partes,
destacada ausente crítica técnica, experimentara a demandante
fratura em membro superior esquerdo; realizados atendimento
hospitalar e tratamento conservador, de se ver, e evoluiu com
“sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por leve rigidez
articular e perda de amplitude do punho esquerdo” (fl.200),
concluindo-se, então, presente “incapacidade permanente parcial
incompleta”.
E de acordo com a tabela do “anexo” da Lei n.
6.194/74, observe-se, a “perda completa da mobilidade de um dos
ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” confere direito a
indenização no importe equivalente a 25% do valor do capital
segurado, ou seja, R$3.375,00 [13.500 x 0,25 = 3.375].
Gizado, na esteira, que a repercussão emergiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126587-51.2017.8.26.0100 -Voto no 8584 RY
7
leve, de se verificar incidente, ainda, a redução proporcional de
25%, na forma do artigo 3o, §1o, II, acima transcrito, inferindo-se,
disso, que a indenização total devida equivale a R$843,75 [13.500
x 0,25 x 0,25 = 843,75].
Tem-se, assim, por inconteste o desembolso
administrativo no valor de R$2.362,50 (fl.37), que a recorrente
recebeu volume superior ao devido, não havendo cogitar-se,
destarte, em complementação qualquer.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de processo Civil, de 10%(dez
por cento) para 15%(quinze por cento) do valor da causa,
atualizado, pontuado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do
referido diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator